Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739812-70.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MBCE RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA E GCCB RESTAURANTE LTDA RECORRIDOS: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS, GCA RESTAURANTE LTDA, ÂNGELO MATTEUCCI E ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes”. (STJ) 3. A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação. 4. Os arts. 135 e 136 do CPC autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 5. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal. 6. Agravo conhecido e provido para determinar que o Juízo de origem instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da lei. As recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, devem ser comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não ocorreu na hipótese. Aduzem, ainda, não ter sido demonstrada a formação de grupo econômico. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 50 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa quando reconhecida a existência de grupo econômico e verificada a confusão patrimonial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “com relação à desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da coisa julgada” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.323.697/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020